Tribunal: TJDFT
Processo: 0703821-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703821-13.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILMAQUE JOSE SOARES DE OLIVEIRA APELADO: CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por WILMAQUE JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras. O apelante pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 31849502). Na origem, referido pedido não foi formulado. Embora seja possível o requerimento em sede recursal, não há nos autos quaisquer elementos probatórios que demonstrem o estado de hipossuficiência do apelante. Dessa forma, intime-se o apelante WILMAQUE JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA para, no prazo de cinco dias, comprovar sua alegada insuficiência de recursos ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento da apelação. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator